Tribunal: TJPA
Processo: 0022494-46.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022494-46.2016.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. CORREÇÃO DA ESPÉCIE DE PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 meses de reclusão, em regime aberto, com
sursis
por 02 anos, pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, por ter desferido golpes com faca e causado escoriações em vítima durante agressão física ocorrida em via pública.

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação e requer absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova dos autos, composta por laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, confirma a materialidade e autoria do delito, sendo coerente a narrativa da vítima com os demais elementos probatórios.
5. A pena fixada foi corretamente dosada quanto ao
quantum
, mas houve equívoco quanto à espécie da pena, que deve ser de detenção, e não reclusão, conforme art. 129,
caput
, do Código Penal.
6. Verificada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando o lapso superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia (22.03.2017) e a prolação da sentença condenatória (02.06.2025), com pena fixada em 03 meses, cuja prescrição se dá em 03 anos, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para corrigir a espécie da pena para detenção. Reconhecida de ofício a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Extinta a punibilidade.

Tese de julgamento
:
1. A pena cominada ao crime de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal) deve ser de detenção, e não reclusão.
2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando ultrapassado o prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causa suspensiva ou interruptiva válida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 117, IV; 129,
caput
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso para corrigir a espécie da pena privativa de liberdade para detenção, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente,
nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisco de Assis Dantas, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 03 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com concessão do
sursis
pelo prazo de 02 anos, conforme sentença de ID 29675588, prolatada em 02.06.2025.

A denúncia foi recebida em 22.03.2017, imputando ao recorrente a prática de lesão corporal leve contra Sandra Maria Albuquerque de Sousa, fato ocorrido conforme narrativa constante da exordial acusatória.

Nas razões de apelação (ID 29675593), a Defensoria Pública sustenta a insuficiência de provas para a condenação, afirmando que a narrativa da vítima não encontra suporte seguro no conjunto probatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 29675597), defendendo a higidez da sentença condenatória e arguindo que a autoria e a materialidade restaram suficientemente demonstradas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de parecer de ID 29788088, manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que a prova produzida é suficiente para manter a condenação tal como lançada pelo juízo de origem.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pela defesa, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente, no contexto de desentendimento prévio com o marido da vítima, teria atingido Sandra Maria Albuquerque de Sousa com uma faca, produzindo-lhe lesões perfuro-cortantes, bem como escoriações diversas decorrentes de arrasto ao solo, conduta praticada na via pública.

A sentença condenou o Recorrente pelo crime previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de reclusão.

A defesa sustenta insuficiência probatória. Não procede.

Materialidade e Autoria – Art. 129,
caput
, do Código Penal

A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo n. 2016.03.000363-TRA, no qual se atestou ofensa à integridade corporal da vítima, causada por ação perfuro-cortante, compatível com ferimento de arma branca, além de escoriações do tipo pincelada nos joelhos, antebraços e região periumbilical, características de arrasto ao solo.

A autoria emerge clara dos depoimentos colhidos em juízo. A vítima afirmou que o Recorrente a atacou com uma faca, atingindo-lhe o queixo, e a arrastou pelos cabelos, vindo a desmaiar em razão das agressões. Por sua vez, o Recorrente negou a prática delitiva, alegando que apenas se envolveu em briga com o marido da vítima e que ela teria intervindo e caído ao fugir em direção à delegacia.

A versão defensiva, contudo, não encontra qualquer amparo nos autos. O laudo pericial descreve lesões típicas de ação perfuro-cortante e de arrasto, o que se coaduna integralmente com o relato da vítima, cuja narrativa mostrou-se firme, coerente e compatível com as demais provas colhidas.

O conjunto probatório, portanto, comprova a existência do fato e sua autoria, subsumindo-se a conduta ao tipo penal do art. 129,
caput
, do CP.

Assim, a condenação deve ser mantida.

Da dosimetria da pena

Ocorre, entretanto, equívoco material na espécie da pena privativa de liberdade fixada.

A sentença impôs ao Recorrente a reprimenda de 03 (três) meses de reclusão. Todavia, o art. 129,
caput
, do Código Penal comina ao delito de lesão corporal simples a pena de detenção, e não reclusão.

A dosimetria, quanto ao
quantum
fixado, observou corretamente as circunstâncias judiciais e não merece reparo, devendo apenas ser ajustada a espécie de pena para detenção, preservando-se o regime inicial e todos os demais parâmetros estabelecidos pela sentença, por ausência de insurgência e inexistência de ilegalidade.

A alteração decorre de mera correção técnica, sem qualquer modificação na quantidade da reprimenda.

Da prescrição retroativa

Ao examinar os marcos temporais relevantes à contagem da prescrição da pretensão punitiva, constata-se que a denúncia foi recebida em 22.03.2017 e a sentença condenatória somente foi prolatada em 02.06.2025. A pena fixada ao Recorrente foi de 03 (três) meses,
quantum
que, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 (três) anos.

Não havendo sentença condenatória anterior capaz de interromper o prazo prescricional (art. 117, IV, do Código Penal), e considerando o lapso superior a oito anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença que pela primeira vez condena o Recorrente, sem informações de causas suspensivas ou interruptivas, configura-se a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; e 110, §1º; todos do Código Penal.

Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, ainda que o recurso da defesa tenha objeto distinto.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para corrigir a espécie da pena privativa de liberdade, que passa a ser de detenção. Todavia, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, declarando extinta a punibilidade do Recorrente, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, razão pela qual fica sem efeito a condenação imposta na sentença.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 14/12/2025